Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713786-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA FERNANDA ANDRADE MOREIRA GURGEL AGRAVADO: SHAYLA BICALHO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KENIA FERNANDA ANDRADE MOREIRA GURGEL contra decisão de ID 186564356 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por CAIRO EVERTON MARQUES MOREIRA, que determinou a imissão na posse de veículo registrado em nome do falecido. Afirma, em suma, embora o veículo esteja registrado em nome do falecido, adquiriu o bem com recursos próprios; que o utiliza para atividades cotidianas e profissionais; que ajuizou ação declaratória de propriedade, para regularizar a situação; que possui a posse de fato do bem; que não há prejuízo ao espólio. Requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 57657890, determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 57849965. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 618, II, do Código de Processo Civil que incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando pelos bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Na hipótese, determinou-se, no primeiro grau de jurisdição, a entrega de veículo registrado em nome do autor da herança, em atenção à mencionada previsão legal. Sobre a titularidade do veículo, não há, neste momento processual, elementos suficientes para comprovar a alegada aquisição e os pagamentos. Ademais, a própria agravante afirma ter ajuizado ação declaratória, em que se discute, de modo amplo, a propriedade do bem (autos n. 0708109-69.2023.8.07.0006, em curso na Segunda Vara Cível de Sobradinho). Enquanto não resolvida a questão, a partir da ampla cognição probatória, incumbe ao inventariante, enquanto responsável legal pela administração dos bens do espólio, cuidar do patrimônio do falecido. Em elucidativo precedente desta e. Turma Cível, decidiu-se que “a via da ação de inventário não é a adequada para a discussão a respeito de propriedade ou sobre os direitos aquisitivos (...), questões de alta indagação, sobretudo se envolver registro irregular, direito de terceiros ou eventual produção de provas incompatíveis com o procedimento especial, devendo o debate ser remetido à via ordinária adequada, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do bem.” (Acórdão 1771411, 07305644620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023). Cabe ressaltar que a inventariante, enquanto gestora de coisa alheia, deve cuidar para adequada conservação dos bens, assim como prestar contas posteriores. Desse modo, não há prejuízo à parte agravante na medida determinada, sem olvidar que a inventariante não pode praticar atos de disposição sem autorização judicial (artigo 619 do Código de Processo Civil). Por fim, conquanto a parte agravante tenha alegado, genericamente, que utiliza o veículo para fins profissionais, não esclareceu se o bem é imprescindível para a atividade profissional, tampouco em que contexto sua ausência inviabiliza seu trabalho. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora